Tribunal: TJES
Processo: 5002252-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002252-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão de Decisão (id 713987) na qual o MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Vitória, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por ICET - Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia Ltda (processo de n.º 0009925-51.2020.8.08.0024), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar que a ora Agravante fature apenas o consumo efetivo do Agravado.

Nas razões de seu recurso (id 713884) a ora Agravante, após tecer considerações sobre o contrato firmado entre as partes e sobre o setor energético brasileiro, aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Instituto Agravado manteve suas atividades econômicas durante todo o período de combate à covid-19; (ii) há risco de colapso no fluxo de caixa da Agravante como efeito do
decisum
recorrido.

Alega, ainda, que (iii) não pode o Poder Judiciário interferir em normas técnicas editadas pelas agências reguladoras; (iv) há necessidade de preservação da demanda contratada; (v) não existe caso fortuito ou de força maior, como entendeu o MM. Juiz
a quo
; (vi) o
decisum
impacta toda a cadeia do setor elétrico
.

O recurso foi recebido no duplo efeito, nos termos da Decisão contida no id 714169.

Contrarrazões no id 770387 (páginas 01-11) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 06 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, trata-se de mais um recurso distribuído à minha Relatoria – a exemplo dos Agravos registrados sob os ns.º 002007-80.2020.8.08.0000 e 5001799-96.2020.8.08.0000 – no qual a EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A impugna Decisão (no caso, reproduzida no id 713987) na qual o Juiz, ao deferir tutela de urgência, determina que a ora Agravante cobre da empresa Agravada apenas a energia efetivamente consumida – e não a demanda contratada.

No caso dos autos, assim consignou o MM. Juiz
a quo
em seu
decisum
:

“Trata-se de TUTELA ANTECEDENTE com pedido de tutela provisória de urgência antecipada para que seja determinado à empresa ré que suspenda a cobrança da demanda de energia contratada, limitando-se a cobrar a energia com base no efetivo consumo.

(...).

Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito das alegações autorais encontra arrimo nos autos, notadamente diante do notório fechamento dos estabelecimentos do ramo da autora em razão da pandemia por COVID-19, o que, por certo, configura FORTUITO EXTERNO, sendo, por isso, fato possível de impor à revisão da contratação em tela enquanto persistir o seu fechamento, sob pena de se configurar o enriquecimento ilícito da ré.

(...).

ISTO POSTO, diante da presença de tais requisitos legais, entendo por bem deferir a tutela antecedente, determinando à ré que se abstenha de cobrar pela demanda contratada no período de suspensão das atividades da autora em função da pandemia por COVID-19, desde 17/03/2020, bem como faturas posteriores, devendo faturar nos referidos meses e posteriores com base no consumo efetivo, enquanto durar o ato do Governo que determinou o fechamento de seu estabelecimento, devendo ainda a ré se abster relativamente aos valores objeto desta suspensão de impor sansões à autora, tudo sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00, fixando como limite o valor de R$ 500.000,00, o que faço amparado nos recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.”

Inconformado com a citada conclusão, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 713884), em cujas razões sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, (i) o Instituto Agravado manteve suas atividades econômicas durante todo o período de combate à covid-19; (ii) há risco de colapso no fluxo de caixa da Agravante como efeito do
decisum
recorrido.

Aduz, também, que (iii) não pode o Poder Judiciário interferir em normas técnicas editadas pelas agências reguladoras; (iv) há necessidade de preservação da demanda contratada; (v) não existe caso fortuito ou de força maior, como entendeu o MM. Juiz
a quo
; (vi) o
decisum
impacta toda a cadeia do setor elétrico.

Com estas breves, mas necessárias, informações sobre as circunstâncias em envolvem o caso concreto, adianto que minha conclusão é no sentido de dar provimento ao recurso – exatamente como entendi nos Agravos de Instrumento antes informados.

Para demonstrar as razões de meu convencimento, peço vênia para transcrever parte da Decisão (id 714169) na qual recebi o recurso no duplo efeito:

“(...) no âmbito das contratações de energia elétrica por demanda (“demanda contratada”), a relação firmada entre as partes é construída a partir de um fino balanço de equilíbrio setorial, calculado a partir dos gastos fixos com disponibilização e manutenção da cadeia de fornecimento de energia elétrica.

Desta forma, é de suma importância para o entendimento da questão que a Agravante compõe um dos elos de uma complexa estrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, de forma interdependente, integra o Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Assim, qualquer alteração no arranjo econômico-financeiro de uma concessionária do porte da Agravante tem efetivo potencial de impactar substancialmente todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive a ponto de inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais.

É por este motivo, aliás, que a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica; agência reguladora) já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual em casos como o dos autos, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país.

Assim, através do Despacho n.º 1.406 (de 19.05.2020), a citada agência reguladora decidiu negar provimento ao pleito de consumidores do Grupo A (grandes consumidores), concluindo não ser possível a alteração do faturamento nos contratos de demanda contratada.

Desta decisão, destaca-se trecho do voto do Diretor Relator, Sr. Sandoval Feitosa, que assim asseverou:

'Apesar de entender a motivação dos setores atingidos pela crise para solicitar alterações na forma de faturamento da demanda, a ANEEL não poderia atender os pleitos, pois caso mudássemos a forma de faturamento da demanda, haveria ilegalidade nessas decisões, tendo em vista que o Regulador não poderia alterar o arcabouço regulatório de maneira que contrariasse o Decreto.

A Agência não é insensível às necessidades pelas quais essas empresas estão passando. No entanto, além de ter sua ação, neste caso, restrita pelo comando do Decreto, o Regulador deve prezar por garantir o bom funcionamento, e, principalmente, o equilíbrio do setor elétrico, atuando, portanto, dentro de suas competências legais.

Sob a perspectiva das distribuidoras, o valor total arrecadado com demanda em 2019 foi de R$ 13 bilhões. Desse total, aproximadamente R$ 9 bilhões destinam-se a cobrir custos da infraestrutura da distribuidora (Parcela B).

A parcela restante do faturamento da demanda refere-se a custos da infraestrutura de transmissão que são arrecadados pela distribuidora e repassados às transmissoras (Parcela A)

(...).

Essa redução de faturamento teria, pelo menos, três efeitos indesejáveis no setor: (i) reduziria, por comando regulatório, a capacidade das distribuidoras honrarem com suas obrigações; (ii) poderia provocar uma reação em cadeia no setor; e (iii) implicaria em pedido de reequilíbrio e aumento tarifário para todos os consumidores.

(...).

Portanto, entendo que a ANEEL não pode atender aos pedidos de modificação da forma de faturamento da demanda desses consumidores pois:

a. O Decreto no 62.724, de 1968, estabelece explicitamente que a demanda faturada deve ser o maior valor entre a demanda medida e a contratada, não deixando espaço para que a regulação trate o assunto de maneira distinta;

b. Uma mudança dessa natureza afeta princípios basilares do setor elétrico e impactaria os setores de transmissão e de geração, além da arrecadação dos encargos setoriais;

c. Eventual alteração para permitir a redução da demanda implicaria no aumento artificial do risco de mercado das distribuidoras, já impactadas pela redução de mercado e pelo aumento da inadimplência decorrentes da COVID-19, podendo levar a consequências graves no equilíbrio econômico financeiro das empresas e prejudicando a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica;

d. A redução do faturamento das distribuidoras, pela adoção de algumas das alternativas, diferente da manutenção da regulamentação atual, teria de ser contemplada na solução em discussão pelo MME e ANEEL de prover liquidez ao setor, havendo necessariamente o impacto na elevação das tarifas no futuro;

e. Dada a natureza fixa de parte dos custos, a diminuição no faturamento presente da demanda contratada por esses consumidores implicaria em uma redistribuição de custos que levaria a aumento tarifário para todos os consumidores, podendo impactar mais severamente as contas de unidades consumidoras de caráter essencial, que não tiveram seu consumo reduzido (como hospitais, por exemplo).'

No âmbito da mesma decisão administrativa acima referida, importa transcrever trecho do voto de vista do Diretor Geral da ANEEL, Sr. André Pepitone da Nóbrega, que assim destacou:

'Esses pleitos judiciais, caso acolhidos, provocarão tratamento assimétrico – e quiçá privilegiado – a determinados consumidores, e em detrimento da sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico, pondo em risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição, na medida em que o Setor Elétrico é igualmente afetado pela pandemia. Tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete a todos os setores da economia, não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em detrimento da outra. (...).

Nesse sentido, a preservação econômica e financeira é tão relevante para as empresas do Setor Elétrico quanto é para os usuários da energia elétrica, sejam consumidores residenciais cujos empregos e rendimentos almeja-se preservar, sejam pessoas jurídicas, cuja preservação é elo essencial para sustentação dos demais. (...).'

A matéria objeto da presente lide, como visto, é, portanto, altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB.

Nesta linha de considerações, impende ressaltar que na Resolução Normativa n.º 878/20 da ANEEL (que dispôs sobre “
Medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (COVID-19)
”), especificamente no art. 2º
[1]
, a atividade exercida pelo Instituto Agravado não está compreendida como aquelas consideradas essenciais, de modo que, permitir que a Decisão recorrida continue a produzir efeitos equivale,
data maxima venia
, a permitir indevida interferência do Poder Judiciário em questões técnicas do setor elétrico e nas prerrogativas da agência reguladora.

Esta, aliás, foi a conclusão adotada pelo eminente Presidente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em Decisão assim ementada (e reproduzida no id 713895):

MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ULTRAPASSA A NORMATIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO SETOR. RISCO DE LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚBLICA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. (Ementa da Decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória 272).

Como é possível perceber, toda esta argumentação ora expendida revela a probabilidade de êxito da pretensão recursal (inclusive amparada em entendimento da excelsa Corte, pertinente a
decisum
que ultrapassa a normatização da agência reguladora) e, também, do risco de prejuízo decorrente da Decisão recorrida, notadamente o equilíbrio econômico-financeiro do setor elétrico.

Do exposto, ao tempo em que
defiro
o pedido de urgência formulado nas razões recursais, recebo o recurso também no efeito devolutivo
e no suspensivo
, retirando, assim, a eficácia da Decisão recorrida até o julgamento Colegiado do presente Agravo de Instrumento ou, então, ulterior deliberação.”

O entendimento por mim externado na Decisão ora transcrita não foi modificado mesmo após a apresentação das contrarrazões (id 770387, páginas 01-11), nas quais o Instituto Agravado (ICET - Instituto Capixaba de Educação e Tecnologia Ltda) foca, dentre outros argumentos, na suposta incidência, no caso dos autos, da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva.

Não obstante o citado argumento – bem assim o da existência de caso fortuito –, penso não haver elemento para, sobretudo liminarmente, alterar as bases contratuais avençadas entre as partes.

Ora, é certo que, na época em que não havia a suspensão das atividades empresariais em razão da pandemia do coronavírus, o Instituto Agravado se beneficiou das tarifas contratuais estipuladas, até mesmo pela modalidade da contratação (“demanda contratada”) havida entre as partes.

Nessa linha, não me parece possível – na cognição ainda sumária exercida no caso dos autos – invocar (como suscitou o Agravado em contrarrazões) a redução das tarifas com base nos dispositivos contidos nos arts. 317 e 478 do Código Civil (CC), os quais assim estabelecem:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

(...).

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Com efeito, a simples leitura dos dispositivos ora mencionados revela a necessidade de alteração substancial nas bases contratuais, devendo restar demonstrada a desproporção da prestação ou que a mesma tenha se tornado excessivamente onerosa, conforme já concluiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgado assim ementado:

(...).
A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica
. (...).(REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/03/2015). (Sem grifo no original).

Ademais, especificamente quanto ao caso fortuito (utilizado como argumento na Decisão recorrida) também não me parece haver elementos suficientes, no momento inicial da demanda, para constatar sua ocorrência, já que, em tese, há cláusula contratual expressa prevendo que as dificuldades econômicas ou a alteração das condições de mercado não constituem caso fortuito ou força maior (item “12.1.2.”,

id 713925, página 04).

Assim, em vista da possibilidade da Decisão recorrida, conforme definiu o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), importar em vulneração da normatização das agências reguladoras sobre o caso e, ademais, ainda faltar elementos de prova que permitam, liminarmente, ao Judiciário intervir na autonomia da vontade das partes (princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, previstos no parágrafo único do art. 421 do CC), não há fundamentos suficientes para manter a Decisão recorrida.

Do exposto, ao tempo em que ratifico a Decisão contida no id 714169, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, indeferir a tutela de urgência requerida pelo Agravado na petição inicial
.

É como voto
.

[1]

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento de unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto no 10.282, de 2020, o Decreto no 10.288, de 2020 e o art. 11 da Resolução Normativa no 414, de 2010; (Revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020).

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III - das subclasses residenciais baixa renda;

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V - nos locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002252-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ICET - INSTITUTO CAPIXABA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRIA. DEMANDA CONTRATADA. PEDIDO DE COBRANÇA DA ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM PERMITIR A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.

A ANEEL já se posicionou a respeito da impossibilidade de flexibilização contratual nos casos de demanda contratada (“demanda de potência contratada”, apontando um risco sistêmico para o setor, com efeitos nocivos ao equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias e graves consequências para a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica em todo o país. 2. A matéria objeto da lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB. 3. Tem-se firmado orientação nos tribunais pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública. 4. Na espécie, a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, considerando que a flexibilização dos contratos de demanda mínima poderá irradiar consequências em todo o sistema de fornecimento de energia elétrica, inclusive podendo afetar o serviço de energia elétrica contratado por unidades consumidoras que atuam em atividades essenciais, como hospitais. 5. Ausência de elementos de prova que permitam aplicar ao caso a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, prevalecendo, no momento de tramitação do feito, a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, ambas previstas no parágrafo único do art. 421 do CC. 6. Decisão reformada. 7. Recurso conhecido e provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.